Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-93.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003487-93.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA - CNPJ: 10.847.762/0015-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO COELHO DA CARVALHEIRA - CPF: 021.708.734-57 (ADVOGADO), MARSHA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 024.300.624-10 (ADVOGADO), BRUNO MOURY FERNANDES - CPF: 020.572.574-01 (ADVOGADO), VANDERLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 875.519.181-91 (APELANTE), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. TERMO DE ADESÃO SEM CLÁUSULAS ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO CDC. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória de cobrança de mensalidades escolares do ano letivo de 2019, no valor de R$ 14.518,48, referente a 12 parcelas de R$ 922,29 relativas aos serviços educacionais prestados à aluna Yasmim da Silva Dias. A apelante firmou termo de adesão que apenas remetia a contrato disponibilizado eletronicamente e na secretaria do colégio, sem conter no documento assinado as cláusulas sobre valores, encargos, parcelas ou demais condições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de adesão que apenas remete a contrato disponibilizado eletronicamente, sem conter cláusulas essenciais no documento assinado, atende aos requisitos dos artigos 6o, III, e 54, § 3o, do CDC; (
ii
) estabelecer se tal documento constitui prova escrita suficiente para ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, que assegura o direito à informação adequada e clara no momento da contratação.

O artigo 54, § 3o, do CDC exige que contratos de adesão sejam redigidos em termos claros, ostensivos e legíveis no próprio instrumento assinado pelo consumidor.

O termo de adesão não contém cláusulas essenciais, limitando-se a remeter a contrato disponível eletronicamente, sem mencionar valores, parcelas, encargos ou demais condições.

A mera remissão a contrato disponível em meio eletrônico não supre a exigência legal de cláusulas expressas no documento assinado.

A apelada não juntou aos autos o contrato completo, instruindo a inicial apenas com termo de adesão e planilha unilateral.

O artigo 700 do CPC exige prova escrita suficiente para demonstrar inequivocamente a existência, extensão e condições da obrigação.

O termo apresentado não permite verificar valores pactuados, parcelas, encargos ou índices de correção, sendo a planilha unilateral insuficiente.

A ausência do contrato completo inviabiliza o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Termo de adesão sem cláusulas essenciais, que apenas remete a contrato disponibilizado eletronicamente, viola os artigos 6o, III, e 54, § 3o, do CDC, que exigem redação clara e ostensiva no instrumento assinado.

Termo de adesão sem cláusulas essenciais, acompanhado apenas de planilha unilateral, sem juntada do contrato completo, não constitui prova escrita suficiente para ação monitória (art. 700, CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L No
1003487-93.2024.8.11.0015

VANDERLI PEREIRA DA SILVA X ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANDERLI PEREIRA DA SILVA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ (Colégio Regina Pacis), rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 14.518,48, referente a mensalidades escolares inadimplidas da aluna Yasmim da Silva Dias no ano letivo de 2019, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta: (a) que se trata de relação de consumo, devendo ser aplicado o CDC; (b) que o termo de adesão é praticamente inexistente, sem cláusulas sobre condições do serviço ou valores; (c) que a consumidora desconhecia as cláusulas contratuais no momento da assinatura; (d) que o CDC exige termos expressos, claros e de fácil compreensão no momento da contratação; (e) que o simples fato de constar onde estaria o contrato não
valida
a contratação; (f) que o acordo não possui validade jurídica por vício de forma; (g) que não há informações claras sobre encargos, valores e percentual de juros; (h) que o direito à informação é requisito basilar da relação consumerista; (i) que o termo de adesão carece de nulidade por não dispor dos requisitos essenciais de validade; (j) que não há como considerar o memorial de cálculo sem cláusulas regulamentando os encargos; (k) que o contrato não foi juntado aos autos; e (l) que há ausência dos pressupostos para a ação monitória. Requer reforma da sentença, reconhecendo a nulidade do termo de adesão.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação monitória ajuizada pela Associação das Religiosas da Instrução Cristã em face de Vanderli Pereira da Silva, objetivando o recebimento de mensalidades escolares referentes ao ano letivo de 2019, no valor atualizado de R$ 14.518,48.

A apelante firmou termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais para a aluna Yasmim da Silva Dias, obrigando-se ao pagamento de 12 parcelas mensais de R$ 922,29. Após a prestação regular dos serviços durante todo o ano letivo, as parcelas de fevereiro a dezembro de 2019 não foram adimplidas. A sentença rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido.

A controvérsia está em saber se o termo de adesão firmado pela apelante, que faz remissão ao contrato completo disponibilizado eletronicamente e na secretaria do colégio, atende aos requisitos de validade impostos pelo Código de Defesa do Consumidor e se constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória.

Aqui, entendo que a tese recursal merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, atraindo a incidência plena do Código de Defesa do Consumidor. Nessa qualidade, a apelante faz jus à proteção especial conferida pelo microssistema consumerista, notadamente no que concerne ao direito básico à informação adequada e clara sobre os serviços contratados, nos termos do artigo 6o, inciso III, do CDC.

O artigo 54, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. A
ratio
legis
dessa disposição reside na necessidade de assegurar que o consumidor tenha pleno conhecimento das obrigações que está assumindo no momento exato da contratação, e não posteriormente.

A análise do termo de adesão juntado aos autos revela que o documento efetivamente não contém as cláusulas essenciais do contrato de prestação de serviços educacionais.

O instrumento limita-se a identificar as partes, a aluna beneficiária, o ano letivo e a fazer remissão genérica ao contrato protocolado sob o no 48367, indicando que este estaria disponível eletronicamente através de link e acessível na secretaria do colégio. Não há, no corpo do termo de adesão efetivamente assinado pela consumidora, qualquer menção ao valor das mensalidades, ao número de parcelas, aos encargos moratórios
aplicáveis, aos critérios de reajuste, às condições de rescisão ou a quaisquer outras cláusulas que definam os direitos e obrigações das partes.

Essa configuração documental não atende aos requisitos legais impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

A mera remissão a contrato disponível em meio eletrônico ou em dependência física da instituição não supre a exigência de que as cláusulas contratuais estejam redigidas de forma clara, ostensiva e legível no próprio instrumento apresentado ao consumidor para assinatura.

A disponibilização do contrato completo por meio de link eletrônico, ainda que acessível, não satisfaz o dever de informação clara e adequada no momento da contratação. Primeiro, porque pressupõe que o consumidor tenha acesso à internet e conhecimento técnico para acessar o endereço eletrônico indicado. Segundo, porque não há garantia de que o consumidor efetivamente acessou o conteúdo antes de assinar o termo de adesão. Terceiro, porque a dinâmica da contratação por adesão frequentemente ocorre de forma célere, sem que se proporcione ao consumidor tempo adequado para análise detida de documentos disponibilizados em outras plataformas. Quarto, e mais relevante, porque a lei não autoriza essa forma de contratação, exigindo que as cláusulas estejam expressas no documento assinado.

A jurisprudência tem se posicionado de forma firme no sentido de que a ausência de cláusulas essenciais no instrumento contratual efetivamente assinado pelo consumidor configura violação ao dever de informação e compromete a validade do negócio jurídico. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES – Pretensão de reforma da
r.sentença
de improcedência – Descabimento – Hipótese em que o hospital autor não discriminou os valores das despesas, nem forneceu à ré um orçamento prévio dos preços praticados para o atendimento obstetrício hospitalar – Violação à boa-fé objetiva e aos deveres de informação e lealdade – Prática abusiva configurada ( CDC, art. 39, inciso VI, e art. 40)– Improcedência da pretensão de cobrança - RECURSO DESPROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10096120820198260477 SP 1009612-08.2019.8.26 .0477, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 19/01/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2021)
.

No caso concreto, a situação é ainda mais grave. A apelada não apenas deixou de incluir as cláusulas essenciais no termo de adesão assinado pela consumidora, como também não juntou aos autos da ação monitória o contrato completo a que faz remissão. A inicial foi instruída exclusivamente com o termo de adesão e com planilha de cálculos elaborada unilateralmente pela credora.

Essa ausência documental compromete irremediavelmente a pretensão monitória.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória compete a quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
.

A prova escrita exigida deve ser suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a existência da obrigação, sua extensão e as condições pactuadas.

No caso em análise, o termo de adesão apresentado não permite essa aferição. Não há como verificar, a partir do documento efetivamente juntado aos autos, qual o valor das mensalidades pactuadas, quantas parcelas foram contratadas, quais os encargos moratórios aplicáveis, qual o índice de correção monetária ou quaisquer outras cláusulas essenciais.

A planilha de cálculos apresentada pela credora, elaborada
unilateralmente, não supre essa deficiência probatória, pois não há como confrontá-la com as cláusulas contratuais que deveriam embasá-la.

Ademais, a disponibilização do contrato por meio de link eletrônico não garante a perenidade e a imutabilidade do documento. Links eletrônicos podem ser alterados, removidos ou tornarem-se inacessíveis a qualquer momento, comprometendo a segurança jurídica e a possibilidade de verificação futura do conteúdo contratual.

A ausência do contrato completo nos autos não apenas compromete a validade do negócio jurídico sob a perspectiva do direito material, como também inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte devedora. Como poderia a apelante impugnar especificamente os valores cobrados, os encargos aplicados ou as condições contratuais se o contrato completo não foi juntado aos autos?

A prestação dos serviços educacionais é fato incontroverso, e a instituição de ensino tem direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados. Todavia, a cobrança deve ser realizada mediante procedimento adequado, com a apresentação de prova documental suficiente que permita a verificação das condições contratuais pactuadas.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
a
o recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo a nulidade do
termo de adesão e a insuficiência da prova escrita para embasar a pretensão monitória
. Por fim, c
ondeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026